Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-52.2023.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000154-52.2023.8.11.0021
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Furto, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (SUSCITADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), JOSIAS FERREIRA NERES - CPF: 024.340.791-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUEME DIAS DE ABREU - CPF: 045.696.351-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO PERCIVAL DOS REIS - CPF: 844.409.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 240.386.871-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO.

I.
Caso em exame

1.

Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo n. 1000154-52.2023.8.11.0021, em que se apura a prática dos crimes de furto, receptação e tráfico de drogas. O conflito foi instaurado em razão de divergência entre os membros do Ministério Público que atuam nas 1a e 2a Varas Criminais da comarca, quanto à caracterização do crime de tráfico de drogas.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o caso configura um conflito de jurisdição entre os juízos ou um conflito de atribuições entre membros do Ministério Público.

III.
Razões de decidir

3. O conflito decorre de divergência entre os promotores de justiça quanto à análise dos indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Não há decisão judicial conflitante entre os juízos que justifique a instauração de um conflito de jurisdição.

4. Nos termos do Enunciado n. 51 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público”. A questão deve ser resolvida internamente pela Procuradoria-Geral de Justiça ou por outros órgãos competentes do Ministério Público.

IV.
Dispositivo e tese

5. Conflito de jurisdição não conhecido. Remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para resolução interna do conflito de atribuições entre os membros do Ministério Público.

Tese de julgamento:

“1. O conflito de atribuições entre membros do Ministério Público não pode ser dirimido pelo Poder Judiciário. 2. A divergência quanto à existência ou não de indícios de autoria e materialidade de determinado crime entre promotores de justiça deve ser resolvida pela Procuradoria-Geral de Justiça, conforme atos normativos internos do Ministério Público.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 127, § 1o; Lei Orgânica do Ministério Público, art. 10, X.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Conflito de Atribuições 7.089/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09.09.2020; STJ, Conflito de Atribuições 159/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Seção, j. 24.05.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa
, nos autos do processo de número
1000154-52.2023.8.11.0021
, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de
furto, receptação
e
tráfico de drogas
.

Em síntese, os
autos de inquérito
tramitavam na
1a Vara Criminal, c
ontudo, o Promotor de Justiça ali oficiante entendeu que,
diante da pequena quantidade de droga apreendida,

não havia elementos indiciários do
crime de
tráfico de drogas (Id.
181166866)
.

O foco

do processo, então, recaiu sobre os crimes de
furto
e
receptação e, com i
sso, o
Juízo da 1a Vara

Criminal
determinou o encaminhamento dos autos ao Juízo da
2a Vara Criminal
, nos termos da Resolução TJMT/TP n. 01 de 26/01/2022.

No entanto, com vista dos autos, o Promotor de Justiça que atua junto à
2a Vara Criminal
ofereceu denúncia abarcando, além dos crimes patrimoniais, odelito de tráfico de drogas; por isso, os autos
retornaram à 1a Vara Criminal da comarca de Água Boa/MT
(Id’s. 181166872 e 181166873)

Em decisão de Id. 181166874,
o Juízo da 1a Vara Criminal
afirma que o órgão acusatório atuante na 2a Vara não tem atribuição para tal feito, e que o
Parquet
, ao invés de oferecer a denúncia em discordância ao entendimento do outro membro, deveria ter suscitado o conflito de atribuições, o que não foi feito; determinou, então, o
retorno dos autos à 2a Vara Criminal,
para que fossem
“tomadas as providências que àquele Juízo entender pertinentes”.

Finalmente,
o Juízo da 2o Vara Criminal

suscitou o presente conflito
, com fundamento na Resolução TJMT/TP n. 01 de 26.01.2022 (Id. 181166879).

Nos termos do art. 204 do RITJ/MT, designei o Juízo suscitado (1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT) para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (Id. 183532156).

As informações requisitadas foram prestadas (Id. 188549680).

Instada a se manifestar, a d. PGJ, opinou pela
“remessa do feito ao juízo da 1a vara criminal de Água Boa, de modo a instar o promotor de justiça (2o promotor criminal), ali atuante, a manifestar-se acerca da ratificação ou não do endereçamento exordial sob o tipo penal do art. 33 da lei 11.343/2006. Caso não haja ratificação, o feito deve ser extinto, sob a ritualística do conflito de atribuições, com a consequente remessa ao procurador geral de justiça. Havendo adesão do membro ministerial (2o promotor criminal) à tese do 1o promotor criminal, mantida estará a inicial competência/jurisdição da 1a vara criminal da comarca de água boa/MT, devendo, então, o presente conflito ser julgado procedente”.

Eis a síntese Ministerial:

“Sumário: Conflito Negativo de Jurisdição – 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa em face do Juízo da 1a Vara Criminal da mesma Comarca. Delito de tráfico de drogas. Réus denunciados por tráfico de drogas e estelionato. Exegese levada a efeito pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa [suscitante], em consonância com a Resolução TJMT n. 01 de 26.01.2022 que atribui ao Juízo da 1a Vara Criminal, a competência para processar os crimes do artigo 33 da lei 11.343/2006. Fixação da competência, por ora recomendável, a fim de que até o término da instrução processual, o magistrado tenha mais elementos para aferir a congruência entre as provas e a definição jurídica apresentada pelo Ministério Público. Denúncia ofertada por Promotor de Justiça sem atribuições para fazê-lo. Validade sujeita à ratificação pelo membro ministerial atuante na 1a Vara Criminal, com a necessidade de ratificação ou não, da imputação quanto ao crime de tráfico de drogas. Ausência de ratificação por parte do membro do Ministério Público atuante na Vara competente para julgar, privativamente, as ações penais relativas aos crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23.08.2006. O parecer é pela REMESSA DO FEITO ao Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa, de modo a instar o Promotor de Justiça (2o Promotor Criminal), ali atuante, a manifestar-se acerca da RATIFICAÇÃO OU NÃO DO ENDEREÇAMENTO EXORDIAL SOB O TIPO PENAL DO ART 33 DA LEI 11.343/2006. Caso não haja RATIFICAÇÃO, o feito deve ser extinto, sob a ritualística do Conflito de Atribuições, com a consequente remessa ao Procurador Geral de Justiça. Havendo adesão do membro ministerial (2o Promotor Criminal) à tese do 1o Promotor Criminal, mantida estará a inicial competência/jurisdição da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, DEVENDO, ENTÃO, O PRESENTE CONFLITO SER JULGADO PROCEDENTE”.

Converti o julgamento d
este conflito em diligência para que o d. Promotor de Justiça que ofertou a denúncia se manifestasse, nos termos da manifestação da d. PGJ (Id. 202775153).

Não houve, porém, qualquer manifestação por parte do Ministério Público e, em razão disso, os autos retornaram conclusos ao gabinete.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassi Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

A despeito da divergência para se averiguar qual o juízo competente para receber a denúncia que imputou aos acusados
Josias Ferreira Neres
e
Valqueme Dias De Abreu
os crimes patrimoniais e o delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, entendo que o caso posto à apreciação cuida-se de
Conflito de Atribuições
e não de Jurisdições.

Resumidamente, o
conflito foi instaurado após o
membro do Ministério Público
com atuação na
2a Vara Criminal
da Comarca de Água Boa
discordar do entendimento do colega
e concluir pela existência de indícios do crime de tráfico de drogas.

O oferecimento da denúncia, pelo
parquet
atuante da 2a Vara criminal, não descaracteriza o
conflito de atribuições
porque,
in casu
,
não há decisão judicial
sobre a aceitação ou rejeição da exordial.

É dizer: o
conflito de atribuições
surge exatamente da
divergência entre os promotores de justiça
quanto à análise dos indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Portanto, o cerne da controvérsia não reside na interpretação dos juízos quanto à competência, mas sim, na divergência de entendimentos entre os membros do Ministério Público que atuam nas 1a e 2a varas criminais de Água-Boa-MT, pois enquanto um entende que estaria caracterizado o delito de porte de drogas para consumo pessoal, o outro entende que há indícios de que os entorpecentes estariam destinados à mercancia.

É verdade que o ordenamento jurídico confere ao Ministério Público a independência funcional para que seus membros formem, de maneira autônoma, suas convicções jurídicas quanto à existência de indícios para o oferecimento de denúncia, conforme preceitua o art. 127, §1o, da Constituição Federal.

Essa independência, no entanto, não pode ser confundida com conflito de jurisdição, visto que aqui se discute o dissenso entre promotores de justiça quanto à caracterização ou não do crime de tráfico de drogas, não podendo nenhum dos juízos dirimir desse conflito.

Nesse sentido, eis o teor do Enunciado n. 51 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
Ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público
”.

Enfim, na hipótese, a
existência da denúncia não resolve a controvérsia entre os promotores, pois a competência para decidir sobre os indícios de autoria e a viabilidade de uma denúncia continua sendo uma questão que envolve a autonomia funcional do Ministério Público.

A resolução dessa divergência
é regulada pelos atos normativos do Ministério Público, sendo resolvido pela
Procuradoria-Geral de Justiça
ou por outros órgãos internos competentes, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário.

Da jurisprudência:

“O conflito de atribuições entre membros do Ministério Público ocorre quando há divergência entre eles quanto à competência para o oferecimento de denúncia ou investigação criminal. O oferecimento de denúncia por um dos membros não elimina o conflito, sendo necessária sua resolução interna no âmbito do Ministério Público.” (STF - Conflito de Atribuições 7.089/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09/09/2020)

“O conflito de atribuições entre promotores ou procuradores de justiça deve ser resolvido pela instituição a que pertencem, mesmo que um membro tenha oferecido denúncia. O ato de oferecer denúncia não afasta a necessidade de resolução
interna corporis
.” (
STJ - Conflito de Atribuições 159/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Seção, j. 24/05/2017
:

Dessa forma, entendo que,
inexistindo decisão judicial conflitante
entre juízos, não há razão para se falar em conflito de jurisdição, mas sim em um conflito de atribuições entre membros do Ministério Público.

Por consequência, deve-se extinguir o presente conflito, para que o Ministério Público, por meio de seus órgãos internos, resolva a divergência de entendimento entre os promotores.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer da d. PGJ
,
NÃO CONHEÇO
do conflito de jurisdição e determino a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, X, da Lei Orgânica do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024